Tribunal: TJMT
Processo: 1004614-95.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004614-95.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

PARTE(S):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), MENDONCA & FAEDDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - CNPJ: 01.155.693/0001-54 (APELADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RETIFICADA A ATA ANTERIOR QUANTO A ESTE RECURSO, FICANDO PROCLAMADO SEGUINTE RESULTADO: À UNANIMIDADE, PROVEU, PACIALMENTE, O RECURSO, CONDENANDO A PARTE DEMANDADA A APELANTE AO PAGAMENTO DE R$76.000,00 (SETENTA E SEIS MIL REAIS), A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –

ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – REDUÇÃO DO “QUANTUM” ARBITRADO – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NA FASE DE CONHECIMENTO DA PRESENTE DEMANDA – TITULARIDADE DO PATRONO DOS AUTORES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, dentre outros requisitos.

No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a incidência de juros de mora ocorre a partir da citação e a correção monetária a partir do acórdão de arbitramento.

In
casu
, não há que se falar em rateio de verba sucumbencial entre os advogados dos autores e do assistente litisconsorcial, haja vista que o último, apesar de citado, quedou-se inerte, sequer comparecendo aos autos para habilitação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
SEBATIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Trata-se de recursos de Apelação, tirados contra sentença
(ID nº 216274120)
proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios, movida por RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em face de Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

“T
rata-se de Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em face de BANCO DO BRASIL S/A., ambas devidamente qualificadas nos autos. O processo foi protocolado em 26/02/2018 e a parte autora relata em sua inicial que o autor, pessoa física, foi contratado pela ré para a prestação de serviços advocatícios, por prazo indeterminado, até extinção das ações por ele patrocinadas, conforme consta da cláusula primeira dos contratos. Diz que no ano de 2003 foi firmado novo contrato com a pessoa jurídica, mantendo os termos contratuais. (...) Conforme se vê, o caso analisado, trata de “execução forçada”, e estando comprovado que os autores atuaram nos autos n. 1577-49.1996.811.0041, fazem jus aos honorários advocatícios compreendidos na letra “a”, do item I, referente à execução forçada, do anexo III, do edital, que diz caber “3/5 (três quintos) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 2/5 (dois quintos) para a(o) CONTRATADA(O), se exarada sentença nos embargos e não interposto ou respondido recurso; ou, nos casos em que não embargada a execução, não tenha havido alienação judicial” (ID. 11933121). (...) Desse modo, deverá ser aplicado o percentual de fixação dos honorários advocatícios, no importe 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa do processo nº 1577-49.1996.811.0041, via INPC. Assim, sobre o valor resultante da operação, deverá ser subtraído 4% (vinte por cento), que seria destinada à Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, como ocorreria na prática do contrato. Demonstrado que a parte autora e o litisconsorte atuaram nos autos, ambos fazem jus aos honorários advocatícios, os quais serão rateados em 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para os litisconsortes, depois de subtraído o percentual de honorários devidos à ASABB. (...) Posto isso, este Juízo
JULGA PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, o que faz com resolução de mérito nos termos do Artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil para condenar a ré ao pagamento de 6% (seis por cento) sobre o valor atualizado do processo nº 1577-49.1996.811.0041, sendo que a quantia resultante deverá ser atualizada pelo INPC, até o respectivo pagamento, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), sendo este último, incidindo a partir do trânsito em julgado desta decisão. Assim como convencionado, os honorários deverão ser igualmente divididos entre o autor e os litisconsortes, sendo que o autor receberá 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa e os litisconsortes receberão o total de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa. Condena-se a parte ré, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, pro rata (para o autor e para os litisconsortes) (...)”
(grifo original)

Em suas razões recursais (ID. nº 216274134), a parte recorrente BANCO BRASIL S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da impossibilidade de arbitramento em percentual do valor da causa; Da aplicação do artigo 22, §2º da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) e observância aos serviços efetivamente prestados.

Da redução do quantum arbitrado.

Subsidiariamente, defende que seja definido o parâmetro de atualização do valor da causa originária

Em suas razões recursais (ID nº 216274139) a parte recorrente RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e outro, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da majoração do quantum percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

Da extirpação/exclusão do desconto de 20% à ASABB determinados na sentença, por não ser aplicável ao caso presente, ou, caso entenda devida, que seja corrigido o desconto para o percentual correto, de 2% sobre os 10% arbitrados e não 4%;

Da incidência dos juros de mora a partir da citação.

Da exclusão da obrigação de rateio da verba sucumbencial.

Recurso de Apelação de BANCO DO BRASIL S.A. tempestivo e custas devidamente recolhidas
(ID nº 216666688).

Recurso de Apelação de RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e outro, tempestivo e custas devidamente recolhidas.
(ID. nº 216669168).

O Apelado BANCO DO BRASIL S.A apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº 216274144).

O Apelado RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e outro, apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº 216274143).

É o relatório

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA, A ADVOGADA KAMILA MICHIKO TEISCHMANN, OAB/MT 16962-0

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE
ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Das razões recursais da parte recorrente BANCO BRASIL S.A:

Da impossibilidade de arbitramento em percentual do valor da causa.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, para atuação nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial, PJE n.º 1577-49.1996.811.0041 (cód. 2488/2008 - 25799) – comarca de Cuiabá-MT.

Afirma o recorrente Banco do Brasil S.A., que a remuneração do advogado seria pela verba de sucumbência e não sobre o valor da ação, uma vez que a verba de sucumbência pertence ao advogado (art. 23 da Lei 8.906/94), o qual mesmo com o mandato revogado, pode requerer na demanda em que prestou serviços advocatícios, em caso de êxito do ora apelante.

Defende ainda, a prevalência dos princípios da liberdade de contratar e da boa-fé contratual, previstos nos artigos 421 e 422, ambos do CC, bem como o princípio do pacta sunt servanda, devendo a parte apelada, assim, aguardar o recebimento do crédito na referida ação para que os honorários advocatícios sejam rateados na forma do contrato.

Sustenta que a possibilidade de denúncia contratual foi prevista e pactuada entre as partes, portanto, não há qualquer indício de ilegalidade ou abusividade na rescisão.

Por fim, defendem a reforma do decisum no sentido de minoração do percentual aplicado
pel

Lado outro, afirmam os recorrentes RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e

RODRIGO MISCHIATTI, pugnam pela majoração do percentual arbitrado, para o patamar de 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

Defendem ainda, a extirpação/exclusão do desconto de 20% à ASABB determinados na sentença, por não ser aplicável ao caso presente, ou, caso entenda devida, que seja corrigido o desconto para o percentual correto, de 2% sobre os 10% arbitrados e não 4%

Asseveram que no presente caso, deve incidir juros de mora,
à
partir da citação.

Por fim, defende a reforma do decisum, no sentido de ser excluído obrigação de rateio da verba sucumbencial com o assistente litisconsorcial.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é fato incontroverso que o escritório apelado laborou na
Ação de Execução de Título Extrajudicial PJE n.º 1577-49.1996.811.0041 Código 2488/2008 - 25799– Comarca de Cuiabá-MT, defendendo
interesses do banco recorrente, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa em 03/2013
. (ID. nº
216268568 –
pág
6
).

O contrato firmado entre os litigantes realmente regula a forma de remuneração do autor durante a vigência do pacto, contudo, não alberga nenhuma hipótese no caso da rescisão da avença antes do seu deslinde, consoante se observa na espécie
.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente 12 (doze) anos na aludida ação, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”
.
(grifo nosso).

Outrossim, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente
. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes.

(REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (STJ -
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011,
DJe
19/04/2011

Anoto ainda, que este é o entendimento da jurisprudência caseira:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

(N.U 1047512-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto o juízo a quo, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Da redução do quantum indenizatório arbitrado.

Superada essa questão, passo à análise do quantum fixado a título de honorários advocatícios.

Pela simples leitura da r. sentença, verifica-se que o juiz sentenciante fixou os honorários advocatícios em 6% (seis por cento) sobre o valor atualizado da causa originária, devendo ser igualmente divididos entre o autor e os litisconsortes, sendo que o autor receberá 3% (três por cento) e os litisconsortes receberão o total de 3% (três por cento) ambos sobre o valor atualizado da causa, restando evidente, com a devida vênia, que não laborou com o costumeiro acerto.

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Extrai-se do caderno processual, que a Ação de Execução de Título Extrajudicial fora ajuizada em desfavor de COM. PROD. ALIMENTÍCIOS COMPRÃO LTDA, sendo pugnado o pagamento do valor de R$ 1.398.329,91 (um milhão, trezentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos) à época.

Posteriormente, foram realizadas intervenções por parte do escritório apelado, tais como: pedidos de expedição de mandado de citação e intimação dos arrestos e expedição de carta precatória; retirada de carta precatória; juntada de diligências; pedido de expedição de ofícios; juntada de pagamentos de diligências; pedidos de expedição de mandados para avaliação de bens penhorados; retirada de editais de intimação, bem como, outros serviços judiciais e administrativos
(ID nº 216268570 e seguintes).

Percebe-se ainda, que no presente caso, também houve atuação e assistente litisconsorcial FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, conforme aduzido pelos autores.

No tocante ao arbitramento, é cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Salienta-se que o apelado acompanhou o processo durante quase 12 (doze) anos, peticionando em todas as oportunidades que se fizeram necessárias, conforme demonstrado acima.

Logo, diante de todo trabalho realizado com a elaboração das peças processuais, diligências judiciais e administrativas, bem como a complexidade dos autos, e levando-se em consideração que o banco apelante ainda não obteve proveito econômico, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo excessivo o valor fixado pelo magistrado singular.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o magistrado sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Na hipótese, diante do trabalho realizado com a elaboração das peças processuais, reuniões, diligências, valor da execução e da complexidade dos autos, e levando-se em consideração que o banco apelante ainda não obteve proveito econômico em razão da ação encontra-se em trâmite, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além daqueles previstos no art. 22, § 2º da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15, devendo ser reduzido se constatada sua excessividade.

(N.U 1038537-49.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 17/10/2023)

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
– CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS –
CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...)

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, dentre outros requisitos. No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento.
(grifo nosso).

(N.U 1005160-53.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024)

Desse modo, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC, este contado a partir deste arbitramento.

Ademais, registro que fora demonstrado que a parte autora e o litisconsorte atuaram nos autos, ambos fazem jus aos honorários advocatícios, os quais serão rateados em 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para os litisconsortes, da forma que consta no
decisum
vergastado.

Das razões recursais da recorrente RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e outro.

Da necessidade de majoração do percentual arbitrado na sentença a título de arbitramento de honorários, bem como, exclusão do desconto de 20% a serem pago à ASABB.

Aduzem os recorrentes, ser necessária a alteração do decisum, pugnando pela majoração do percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, ou alternativamente, que ocorra o arbitramento de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º do CPC.

Afirmam ainda, ser necessária a exclusão da verba de 20% determinado no decisum, a ser
destinada à Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, pois no presente caso, não houve atuação de advogados internos do banco recorrido, bem como, o feito na fora remetido ao segundo grau, oportunidade que teria tal participação, por força do disposto no contrato.

Pois bem.

Nesta particularidade fático-jurídica, anoto que tais teses aventadas, foram discutidos no

tópico 1.1
,
de forma que, resta prejudicada a análise dos referidos pedidos.

2.2
.
Da incidência de juros moratórios a partir da citação.

Afirmam os recorrentes, que o decisum vergastado incorreu em erro ao consignar que os juros moratórios, devem incidir a partir do arbitramento.

Neste ponto recursal, entendo que merece guarida a pretensão dos recorrentes, pois, é sabido nos casos de ação de arbitramento de honorários, os juros de mora incidem a partir da citação da ação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RATIFICAÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – VERBA FIXADA EM DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM QUE LABORARAM OS ADVOGADOS – VALOR QUE DESATENDE OS PARÂMETROS DO ART. 85, §2º, DO CPC – LIGEIRA MINORAÇÃO – FIXAÇÃO DA VERBA EM VALOR DEFINIDO
– INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ACÓRDÃO DE ARBITRAMENTO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A verba honorária deve ser fixada mediante “apreciação equitativa”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, que deve prestigiar (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, (d) o trabalho realizado pelo advogado e (e) o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85), e nada impede que o juiz, considerando essas particularidades, arbitre honorários em valor percentual.

(N.U 1009547-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021,
Publicado
no DJE 16/07/2021).

Logo, os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento devendo a sentença vergastada, ser reformada nesse ponto.

2.3. Do rateio da verba sucumbencial.

Neste ponto recursal, deve ser parcialmente reformada a sentença no que diz respeito a verba sucumbencial.

Percebe-se, que no decisum vergastado, constou a condenação do banco recorrido ao pagamento de verba sucumbencial no importe de 10% sobre o valor da condenação, devendo ser rateado entre o recorrente e o assistente litisconsorcial.

Ocorre, que os honorários sucumbenciais, são devidos apenas aos patronos que efetivamente laboraram nesta demanda, de forma que, não restando demonstrado a prática de qualquer ato processual por parte do assistente litisconsorcial FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, pois, sequer se habilitaram nos autos, apesar de devidamente citados (ID nº 216274115), portanto, não fazem jus ao recebimento da verba honorária sucumbencial fixada.

Portanto, registro que os honorários sucumbenciais fixados pelo juízo
a quo
, devem ser recebidos exclusivamente pelos advogados do apelante RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e RODRIGO MISCHIATTI.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de BANCO DO BRASIL S.A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para o fim de arbitrar a verba honorária advocatícia em
R$30.000,00 (trinta mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir deste arbitramento, divididos na forma fixada na sentença.

E, conheço do recurso de RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e RODRIGO MISCHIATTI e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
no sentido de alterar a incidência de juros moratórios, devendo ocorrer
à
partir da citação, bem como, para afastar a condenação
pro rata
de verbas sucumbenciais da presente ação.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantenho os honorários sucumbenciais, fixados em desfavor de BANCO BRASIL S.A, no importe de 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, devendo ser pago de forma exclusiva ao advogado dos autores da ação.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(1
º
VOGAL):

Eminentes pares,

C
oncordo em todos os sent
idos
com o voto do eminente relator
à exceção do valor estipulado
na
verba honorária advocatícia
, pois verifico que no presente processo é caso de aplicação do § 2º
do art. 22
d
a Lei 8.906/
94
(Estatuto da OAB)

que
diz:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência,

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial
,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
,
6º-A
,
8º
,
8º-A
,
9º
e
10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015

N
este
arbitramento judicial, que
é
o
caso
dos autos
,
uma vez que
não houve outra estipulação contratual pela rescisão unilateral do
B
anco

do Brasil
antes de findar a demanda, o contrato era finalístico,
ou seja

era por valores a serem arrecadados.

Entendo que mesmo não se tratando de uma demanda de alt
a complexidade, mas como houve um trabalho árduo do apelado no sentido de buscar durante 12 anos a pretens
ão do
B
anco
do Brasil

e foi um processo longo, existiu muitas diligências,
de modo que
apenas vou sugerir como arbitramento a majoração do va
lor de R$30.000,00 para R$100.000,00, tendo em vista principalmente o benefício auferido pelo Banco do Brasil

que em valores atualizados seria
mais de R$200.000.000, 00 que estão sendo perseguidos
,
como disse advogada da Tribuna.

De forma que ouso divergir para
fazer a sugestão de

que o arbitramento seja no valor de R$100.000,00
, no mais acompanho integralmente o voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(2
º
VOGAL):

Desembargador relator,

Como foi mencionado pela advogada da tribuna e a conhecimento de todos, existem inúmeras ações
e consequentemente recursos a este Tribunal de Justiça tratando do tema que está em mesa no presente julgamento.

Percebemos naqueles casos, foi que o processo se encontrava no início
, na fase introdutória da ação executiva, motivo pelo qual quase sempre dávamos provimento ao recurso do Banco para reduzir as ve
rbas honorárias.

No presente caso, é diferente, porque o processo de execução tramitou e chegou praticamente a fase final e após transcorre
r
mais de
12 anos
que seria
aproximadamente
240 meses
e da forma como o douto relator arbitrou o advogado estaria sendo remunerado
em R$125,00 ao mês e entendo que esse valor é desproporcional à profissão de advogado.

Me recordo de uma intervenção
de um
professor da UERJ
em relação
a questão da remuneração,
dizia que
temos que
p
r
e
scrutar quanto
custa para se tornar um profissional, por exemplo, a pessoa passa 05 anos em uma faculdade, depois faz um curso de pós-graduação
e apenas depois de um certo tempo
, adquire
diante da comunidade uma confiabilidade
para formar
uma carteira de clientes para manter a si e aos demais profissionais
do escritório.

Entendo assim que o valor de R$30.000,00 de verbas honorárias é algo fora da curva, porque como disse anteriormente daria o valor de R$125,00 por mês,
o que não é razoável
.

De forma que vou comungar com o voto do Des. Marcos
Regenold
Fernandes que majorou as verbas honorárias
advocatícias

para o valor de R$100.000,00
, acompanhando voto do relator em relação a incidência
dos juros moratórios
a partir da citação.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR)
:

Eminentes pares,

Apenas digo que estou buscando manter a minha coerência ou incoerência nos
diversos
casos
que julgamos
do Galera Mari
e observei a semelhança

do presente processo.

Realmente o advogado trabalhou durante 12 anos, mas a intervenções foram para simples atos processuais, como pedido de novas dil
igências, penhora, avaliação.

De forma que para manter a minha coerência nos casos anteriores é que vou me permitir manter o valor de R$30.000,00
referente aos
honorários advocatícios.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(2º VOGAL):

Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, permita-me fazer uma observação.

O Processo de Execução é meramente operacional por excelência,
não temos a decisão, a decisão são os embargos à impugnação à execução, mas no
mais ele é meramente operacional
porque

é o inverso do processo d
e conhecimento
, então
por isso temos a sensação de que são apenas meros atos processuais, mas mesmo esses meros atos requerem a presença do advogado
, que no presente processo perdurou por mais de 12 anos atuando
e conduziu com esses atos até
praticamente
a parte final trazendo um resultado favorável ao cliente.

Por isso falei que este processo era diferente dos anteriores que julgamos,
porque
na sua grande maioria era o princípio,

era até a cit
ação
e neste caso o passo foi maior
, o que é explicável infelizmente pela demora de 12 anos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024